Tribunal: STF
Processo: HC 271627
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Henrique Torres Brito contra decisão monocrática do Relator do HC 1.082.478/SE do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2, fls. 663-667).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 157-167).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual decorrente da busca pessoal realizada pelos policiais. Argumenta que “a abordagem policial se deu porque o paciente, em via pública, ao notar a viatura, "tentou esconder o rosto" – elemento subjetivo erigido como única causa para a busca pessoal”. Aduz a inexistência de acervo probatório apto a amparar o decreto condenatório. Alega a ilegalidade do afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação proferida no processo 0020113-77.2015.8.25.0001. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente absolvição do paciente, e, sucessivamente, pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006 ou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 do referido diploma legal.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 663-667):

“(...)
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Nesse sentido:
(...)
De todo modo, cotejando as alegações deduzidas na inicial, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, conforme percuciente fundamentação do acórdão impugnado. 
Conforme se constata da leitura do aresto combatido, no que concerne às teses de nulidade pela suposta busca pessoal ilegal e de ilegalidade da fundamentação para a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a revisão criminal impugnada foi extinta sem resolução do mérito, não sendo, portanto, analisadas na referida ação revisional, o que também inviabilizaria seu exame nesta Corte Superior em razão de indevida supressão de instância.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, "como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta" (AgRg no HC n. 813.772/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). 
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 804.815/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 813.293/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023; e AgRg nos EDcl na PET no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023. 
Ademais, insta consignar que a alegada tese de nulidade das provas já foi analisada neste Tribunal Superior por ocasião do julgamento do HC n. 899.010/SE, de minha relatoria, também impetrado em favor do ora paciente, no qual destaquei o seguinte:
"[...] depreende-se dos fatos acima relatados que, como consignou a Corte a quo, a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo paciente, aptas ao embasamento da abordagem pessoal. De fato, apesar da irresignação da Defesa, no presente caso o paciente restou condenado com amparo em robustas provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial."
Nesse contexto, a presente impetração, no ponto, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, dado que também indica o não cabimento da insurgência em exame. 
A propósito:
(...)
Outrossim, apesar das alegações defensivas acerca da eventual necessidade de desclassificação da conduta delitiva para a prevista no para o art. 28 da Lei 11.343/2006, fato é que o apenado foi condenado com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, os quais, inclusive, como se sabe, já transitaram em julgado há muito tempo. 
Impossível, assim, revolver o contexto fático-probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie. 
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 
Por fim, insta também ressaltar que, com relação à aplicação da tese firmada no Tema n. 506/STF, à luz do entendimento desta Corte Superior, a mudança de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não autoriza a revisão da aplicação da pena (AgRg nos EDcl no RHC n. 179.116/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). 
Com efeito, consolidou-se o entendimento de que a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum (AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 
Além disso, a origem consignou que foi demonstrada a finalidade de mercancia do entorpecente, de maneira a afastar a incidência do precedente. Veja-se (fl. 164):
E, no presente caso, muito embora a droga apreendida em poder do autor 25 g (peso líquido) de “maconha”enquadre-se no limite fixado no referido - Tema 506 - é possível observar que, no Juízo de 1º grau, houve a análise das demais circunstâncias do caso concreto, ocasião em que se concluiu que restou demonstrada a finalidade mercantil da referida substância entorpecente, o que afasta, por conseguinte, a tese de apenas consumo de entorpecente.
Desta forma, os referidos pedidos trazidos nesta impetração não comportam guarida sob nenhuma vertente. 
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente